Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão embargado incidiu em erro material quando fez alusão à condenação por violação de medidas protetivas, por três vezes, quando, na verdade, a sentença condenou o embargante apenas por uma vez.

2. O erro não repercutiu no patamar da pena aplicada, de modo que o provimento dos embargos não resulta em efeitos infringentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.